Tribunal: TJMT
Processo: 1021984-40.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021984-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (ADVOGADO), YAGO KRISTIAN OLIVEIRA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 032.627.841-92 (INTERESSADO), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (IMPETRANTE), YAGO KRISTIAN OLIVEIRA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 032.627.841-92 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO PEREIRA FERREIRA - CPF: 062.182.791-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Yago Kristian Oliveira Gonçalves de Almeida
, que teria, em tese, praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito e não há qualquer prova acerca do seu envolvimento nos crimes a ele imputado.

Aduz que apesar da droga ter sido apreendida em sua residência, não tinha conhecimento da sua existência, tendo o seu companheiro assumido que lhe pertencia.

Alega, ainda, que a quantidade e variedade de drogas apreendidas não se mostram suficientes à decretação da prisão preventiva, bem como que por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, é possível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 182667179).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 183443239).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 183710172, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea, pois inexistentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, especificamente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente e da ausência de comprovação do seu envolvimento com os delitos que lhe foram imputados, tendo em vista seu companheiro ter assumido a propriedade das drogas apreendidas.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, a equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra já vinha monitorando a pessoa de apelido “Renazinho”, sendo que na manhã do dia 29/08/2023, por volta das 10h, conseguiram visualizar o suspeito juntamente com outro indivíduo saindo de uma casa, em um veículo com uma sacola, que após perceberem a presença da equipe policial empreenderam fuga, dispensando o entorpecente. A equipe conseguiu efetuar a abordagem do suspeito, seguindo até a residência de onde ele havia saído, onde encontraram uma grande quantidade de drogas e, também, o morador do local, Yago, ora paciente, que ao ver a polícia tentou correr, mas foi capturado pelos policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, Yago informou que cedeu a residência para o suspeito Renildo Pereira Ferreira acondicionar os entorpecentes e ainda mantinha um relacionamento com ele aproximadamente há 03 (três) semana, bem como que autorizou ele a residir no local.

Em audiência de custódia realizada no dia 30/08/2023 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

No dia 16/09/2023 o juízo
a quo
proferiu decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por entender que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante,
observa-se que
o juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido pleiteado pela defesa apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes.

De acordo com o laudo acostado aos autos do IP 1013745-76.2023.8.11.0055 no Id. 129760764 – pág. 1-5, foram apreendidas 33 (trinta e três) porções de cocaína em pó, com massa bruta de 302,5g; 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 181,25g; 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 3.600kg.

A propósito, quanto à variedade e quantidade razoável de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a manutenção da decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, registrado a partir do depoimento dado pelo investigador de polícia Itamar Cleiton Souza Xavier que declarou,
in verbis
:

“Senhor delegado comunico que a equipe de investigadores comunica a Vossa Excelência; Que em continuidade ao relatório de investigação 2023.13.71615 deram sequência no monitoramento do suspeito que possuía o apelido de RENANZINHO. A residência situada no bairro vila Araputanga, rua tupi, n. 185, setor “w” foi monitorada durante toda a manhã de hoje. Que em momento oportuno conseguimos visualizar dois indivíduos com uma sacola branca nas mãos saindo em um veículo fiat palio branco, placas bau 0g16, sendo o passageiro o suposto RENANZINHO. Que optamos por iniciar acompanhamento pelo bairro, contudo eles perceberam nossa presença e empreenderam fuga, vindo a dispensar o entorpecente. Que foi possível abordar o suposto RENANZINHO que desembarcou do veículo quando acharam ter despistado a equipe. Que retornamos ao local onde RENANZINHO dispensou o entorpecente porém a população já havia ligado para a polícia militar fez a apreensão do entorpecente confeccionando o bo 2023.244389. Que o veículo pálio já tem seu condutor identificado e está sendo procurado por outra equipe. Que essa equipe se dirigiu até a residência de onde RENANZINHO, já qualificado como RENILDO PEREIRA FERREIRA, local onde encontramos mais uma grande quantidade de drogas conforme relacionamos na apreensão do respectivo boletim de ocorrência. Que quando ainda no local o morador da residência que também foi flagrado anteriormente agindo juntamente com RENILDO apareceu no local, e ao perceber nossa presença tentou correr sendo capturado pelos policiais; Que o mesmo foi identificado como YAGO KRISTIAN OLIVEIRA GONÇALVES DE ALMEIDA; Que YAGO informou que cedeu a residência para RENILDO para que acondicionasse o entorpecente. Ainda informou que possui um relacionamento com RENILDO motivo pelo qual autorizou que permanecesse com o entorpecente na sua residência. Cabe destacar que YAGO relatou que há aproximadamente três semanas autorizou RENILDO a residir no referido imóvel. Informamos ainda que nas imagens produzidas pela equipe no dia de hoje, anteriormente a prisão dos suspeitos é possível visualizar YAGO trancando a porta da sala onde foi encontrado a maior parte do entorpecente. Segundo YAGO a casa e o salão onde estava boa parte do entorpecente pertence a sua genitora.” (Termo de declaração disponível ao Id. 127600173 do AuPrFl 1012741-04.2023.8.11.0055).

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Destaque-se que apesar da defesa sustentar que o paciente não tinha conhecimento da droga apreendida, que o seu companheiro confirmou ser de sua propriedade e que não restou demonstrado o seu envolvimento com os delitos que lhe foram imputados, a análise de tais questionamentos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023